Tribunal: TJMT
Processo: 1024200-55.2017.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024200-55.2017.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LARA RUBIA PEREIRA ROCHA - CPF: 916.626.301-82 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE CONDENAÇÃO DA PROMOVIDA AO PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE FGTS - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

Reforma da sentença para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a parte promovida ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença julgou improcedente a pretensão inicial,

ao argumento que a promovente não possui direito ao recebimento de FGTS, conforme dispositivo que cito:

EX POSITIS,
e tudo o mais que dos autos consta,
REJEITO O PEDIDO,
formulado por
LARA RUBIA PEREIRA ROCHA
e por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

A parte promovente nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que o contrato de trabalho entre Recorrente e Recorrida, devido ao caráter temporário e prorrogado sucessivamente, afronta ao art. 37, IX da CF, devendo ser declarado nulo e determinado o pagamento Recorrente do saldo do fundo de garantia de tempo de serviço – FGTS.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial e declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar a Recorrida a pagar a Recorrente o valor devido a título de FGTS por todo o período de trabalho exercido.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por meio do Procurador de Justiça, se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o caso posto a julgamento se trata de ação de cobrança, em que a parte promovente pleiteia a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre julho de 2008 a março de 2016 e, via de consequência, a condenação da parte promovida ao pagamento dos valores do FGTS.

Pelos contratos acostados verifico que razão assiste à parte recorrente, porquanto houveram renovações sucessivas dos contratos temporários e, portanto, há vícios nas contratações, de modo que entendo pelo reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado.

Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas ocorridas num curto período de tempo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que:

É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

Assim, entendo pela nulidade dos contratos temporários e por condenar a parte promovida ao pagamento 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter sido recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a cada contrato.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o requerido a pagar a parte autora o valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) referente a cada contrato, considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020